Tribunal: TJDFT
Processo: 0707270-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707270-13.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JOAO VITOR RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF (ID 65901357), que recebeu parcialmente a denúncia oferecida em desfavor de JOÃO VITOR RODRIGUES DA SILVA (ID 65901364). Compulsando os autos, verifico que, sobreveio aos autos decisão proferida pelo Juízo de origem (ID 77430221) que, reconsiderando o decisum anterior, recebeu integralmente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, inclusive quanto ao crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal, objeto do presente recurso. Com efeito, o recebimento integral da denúncia pelo Juízo a quo tornou prejudicado o objeto do presente recurso, uma vez que a pretensão recursal do Ministério Público - qual seja, o recebimento da denúncia também em relação ao crime de desacato - foi integralmente atendida pela decisão superveniente. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso em Sentido Estrito, ante a perda superveniente de seu objeto. Intimem-se. Transitada em julgado esta decisão, baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR